Tribunal: TJMT
Processo: 1032559-39.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032559-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GUILHERME MOREIRA SILVA MARTINS MONTANHA - CPF: 052.934.491-25 (ADVOGADO), ANDERSON MATTE - CPF: 710.489.521-34 (AGRAVANTE), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (ADVOGADO), VILSON BIGUELINI (AGRAVADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SOCIAL E AMBIENTAL DO MEDIO ARAGUAIA - CODEMA - CNPJ: 09.237.626/0001-90 (AGRAVADO), CLECIA KAROLYNE FREITAS D'ANDREA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELLA VIEIRA LIMA - CPF: 046.524.811-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. BARRAGEM PRÉ-EXISTENTE. OUTORGA HÍDRICA VIGENTE. INSTRUÇÃO NORMATIVA SEMA/MT Nº 08/2023. CLASSIFICAÇÃO DE SEGURANÇA DE BARRAGEM. MOMENTO DA EXIGÊNCIA. BARRAGEM COM OUTORGA VIGENTE À ÉPOCA DA PUBLICAÇÃO DA NORMA. EXIGÊNCIA POSTERGADA PARA RENOVAÇÃO DA OUTORGA. ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. CRIAÇÃO DE REQUISITO NÃO PREVISTO NA NORMA APLICÁVEL. LEI FEDERAL Nº 12.334/2010. POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS. NORMA GERAL. COMPETÊNCIA REGULAMENTADORA ESTADUAL. COMPATIBILIDADE NORMATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, mantendo a exigência administrativa de apresentação de Classificação de Segurança de Barragem e Laudo de Estabilidade como condição prévia ao licenciamento ambiental de sistema de irrigação que utiliza barragem pré-existente com outorga hídrica vigente, expedida pela SEMA/MT por meio da Portaria nº 150/2018, válida até 27-2-2028.

II. Questão em discussão

2. Discute-se nos autos: (i) saber se a exigência de Classificação de Segurança de Barragem e Laudo de Estabilidade pode ser imposta como condição prévia ao licenciamento ambiental de atividades que envolvam barragens pré-existentes com outorga vigente; (ii) saber se há compatibilidade entre a Instrução Normativa estadual e a Lei Federal nº 12.334/2010 (Política Nacional de Segurança de Barragens).

III. Razões de decidir

3. A Instrução Normativa SEMA/MT nº 08/2023 estabelece disciplina clara e distinta para diferentes situações fáticas: barragens novas (art. 3º, caput), barragens existentes em processo de regularização (art. 3º, parágrafo único) e barragens existentes com outorga vigente à época da publicação da norma (art. 7º, parágrafo único).

4. A barragem utilizada pelo agravante é pré-existente e possui outorga de direito de uso de recursos hídricos regularmente expedida, com vigência até 27-2-2028, enquadrando-se especificamente na hipótese prevista no artigo 7º, parágrafo único, da IN-SEMA/MT nº 08/2023, que posterga a exigência de classificação para o momento da renovação da outorga.

5. A decisão de origem aplicou exclusivamente o regime previsto no artigo 3º da Instrução Normativa, aplicável às barragens novas ou em processo de regularização, sem considerar a existência de dispositivo específico para a situação concreta dos autos.

6. A exigência formulada pelo CODEMA configura criação de requisito não previsto na norma aplicável ao caso concreto, em manifesta violação ao princípio da legalidade administrativa, consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal, que impõe à Administração Pública obediência estrita à lei, vedando-lhe criar obrigações não estabelecidas pelo ordenamento jurídico.

7. A Lei Federal nº 12.334/2010 estabelece princípios e diretrizes gerais da Política Nacional de Segurança de Barragens, mas não define o momento procedimental em que a classificação deve ser exigida, tampouco estabelece requisitos específicos para o licenciamento ambiental de atividades que envolvam barragens pré-existentes com outorga vigente.

8. A regulamentação específica compete aos órgãos estaduais e municipais, no exercício de suas atribuições constitucionais em matéria ambiental, observadas as normas gerais estabelecidas pela União, não havendo incompatibilidade entre a Lei Federal nº 12.334/2010 e a IN-SEMA/MT nº 08/2023.

9. A Instrução Normativa estadual regulamentou a legislação federal de forma compatível com a realidade fática preexistente, observando o princípio da segurança jurídica, de modo que a disciplina estabelecida no artigo 7º, parágrafo único, deve prevalecer como norma aplicável ao caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A exigência de Classificação de Segurança de Barragem e Laudo de Estabilidade como condição prévia ao licenciamento ambiental de atividades que envolvam barragens pré-existentes dotadas de outorga hídrica vigente à época da publicação da Instrução Normativa SEMA/MT nº 08/2023 viola o princípio da legalidade administrativa, porquanto o artigo 7º, parágrafo único, da referida norma posterga tal exigência para o momento da renovação da outorga.

2. A Instrução Normativa SEMA/MT nº 08/2023, ao estabelecer disciplina específica para barragens existentes com outorga vigente, regulamenta a Lei Federal nº 12.334/2010 no exercício da competência estadual em matéria ambiental, não havendo incompatibilidade entre as normas, devendo prevalecer a disciplina do artigo 7º, parágrafo único, que posterga a exigência de classificação de segurança para o momento da renovação da outorga.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CF/1988, art. 23, VI e VII; Lei Federal nº 12.334/2010, art. 7º; LC 140/2011; Instrução Normativa SEMA/MT nº 08/2023, art. 3º, caput e parágrafo único; art. 7º, parágrafo único; Portaria SEMA/MT nº 150/2018.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Apelação (CPC): 04245594920158090051, Relator: Jairo Ferreira Junior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 6ª Câmara Cível.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032559-39.2025.8.11.000

AGRAVANTE:
ANDERSON MATTE

AGRAVADO
:
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AMBIENTAL DO MÉDIO ARAGUAIA – CODEMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
Anderson Matte
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Canarana que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001868-52.2025.8.11.0029, impetrado contra o
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Médio Araguaia – Codema
, indeferiu a liminar pleiteada para suspender a exigência de Classificação de Segurança de Barragem e Laudo de Estabilidade como condição prévia ao licenciamento ambiental de sistema de irrigação.

O Agravante sustenta que, a decisão combatida incorreu em equívoco ao aplicar exclusivamente o artigo 3º da IN-SEMA/MT nº 08/2023, aplicável a barragens novas, sem considerar o artigo 7º, parágrafo único, da mesma norma, que disciplina especificamente as barragens existentes com outorga vigente à época da publicação da instrução normativa.

Argumenta que, sua barragem é pré-existente e possui outorga hídrica regularmente expedida pela SEMA/MT por meio da Portaria nº 150/2018, válida até 27-2-2028, a se enquadrar na hipótese do artigo 7º, parágrafo único, que posterga a exigência de classificação para o momento da renovação da outorga.

Registra que, a exigência do CODEMA viola o princípio da legalidade administrativa e configura criação de requisito não previsto na norma aplicável, além de comprometer a produtividade agrícola pelo atraso no período de plantio adequado.

Sustenta, ainda, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação adequada, ante a omissão em analisar o dispositivo legal que embasa o pedido liminar (artigo 7º, parágrafo único, da IN-SEMA/MT nº 08/2023).

Requer, então, a reforma da decisão, a fim de que a medida liminar pleiteada seja concedida.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 317567893, a conceder a antecipação da tutela pretendida.

O recorrido apresenta contrarrazões no ID nº 318351876, a rechaçar os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 320112851, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o recurso deve ser desprovido.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Anderson Matte
contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, mantendo a exigência administrativa de apresentação de Classificação de Segurança de Barragem e Laudo de Estabilidade como condição prévia ao licenciamento ambiental de sistema de irrigação.

A controvérsia cinge-se à correta interpretação da Instrução Normativa SEMA/MT nº 08/2023, especificamente quanto ao momento em que se torna exigível a classificação de segurança de barragens já existentes e dotadas de outorga hídrica vigente.

Pois bem.

A questão central do presente recurso reside na definição do momento em que se torna exigível a apresentação da Classificação de Segurança de Barragem e do Laudo de Estabilidade para fins de licenciamento ambiental de atividades que envolvam barragens pré-existentes dotadas de outorga hídrica vigente.

A Instrução Normativa SEMA/MT nº 08/2023 dispõe sobre os procedimentos referentes à Classificação quanto à Segurança de Barragens para usos múltiplos, exceto para geração de energia, em corpos hídricos de dominialidade do Estado de Mato Grosso.

A referida norma estabelece disciplina clara e distinta para as diferentes situações fáticas, conforme se verifica dos dispositivos pertinentes:

Art. 3º A classificação quanto a segurança de barragem novas deverá ser requerida após aprovação da outorga e concomitante ao pedido de licença de instalação do empreendimento.

Parágrafo único. No caso de regularização das barragens existentes, a classificação de segurança deve preceder a outorga e o licenciamento ambiental corretivos.

Art. 7º. No caso de requerimento relacionado a barragem sem outorga de direito de uso de recursos hídricos, o proprietário da área deverá solicitar a classificação quanto à segurança.

Parágrafo único. Quando se tratar de barragem ainda não classificada, que possua outorga de direito de uso de recursos hídricos vigente na publicação dessa normativa, o proprietário da área deverá requerer a classificação quanto à segurança na renovação da outorga
.

Da leitura sistemática dos dispositivos, constata-se que o legislador regulamentador estabeleceu três hipóteses distintas:

i)

Barragens novas (art. 3º, caput):
a classificação deve ser requerida após aprovação da outorga e concomitantemente ao pedido de licença de instalação;

ii)

Barragens existentes em processo de regularização (art. 3º, parágrafo único):
a classificação de segurança deve preceder a outorga e o licenciamento ambiental corretivos;

iii)

Barragens existentes com outorga vigente à época da publicação da norma (art. 7º, parágrafo único):
a classificação somente será exigível quando da renovação da outorga.

No caso dos autos, é fato incontroverso que a barragem utilizada pelo agravante é pré-existente e possui outorga de direito de uso de recursos hídricos regularmente expedida pela SEMA/MT por meio da Portaria nº 150/2018, com vigência até 27-2-2028.

A situação fática, portanto, enquadra-se especificamente na hipótese prevista no artigo 7º, parágrafo único, da IN-SEMA/MT nº 08/2023, que posterga a exigência de classificação para o momento da renovação da outorga, e não para o licenciamento ambiental de atividades correlatas ao uso dos recursos hídricos já regularmente outorgados.

A decisão de origem, todavia, aplicou exclusivamente o regime previsto no artigo 3º da mesma Instrução Normativa, aplicável às barragens novas ou em processo de regularização, sem considerar a existência de dispositivo específico para a situação concreta dos autos.

A exigência formulada pelo CODEMA nos Ofícios nº 194/2025 e 411/2025, a condicionar o prosseguimento do licenciamento ambiental à apresentação prévia da Classificação de Segurança de Barragem e do Laudo de Estabilidade, configura criação de requisito não previsto na norma aplicável ao caso concreto.

O princípio da legalidade administrativa, consagrado no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, estabelece que a Administração Pública somente pode agir quando autorizada por lei, nos estritos limites estabelecidos pela norma jurídica.

No caso dos autos, a IN-SEMA/MT nº 08/2023, em seu artigo 7º, parágrafo único, como já mencionado, estabelece de forma clara e expressa que a classificação de segurança de barragens existentes com outorga vigente somente será exigível quando da renovação da outorga, e não em momento anterior.

A exigência formulada pelo órgão ambiental, portanto, extrapola os limites estabelecidos pela norma regulamentadora, a criar obrigação não prevista no ordenamento jurídico aplicável, em manifesta violação ao princípio da legalidade.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARREIRA. REESTRUTURAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS. LEI ESTADUAL 17 .098/2010. PLANO DE CARGOS E REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SEMARH (SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS). ENQUADRAMENTO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS . INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. O princípio da legalidade vincula a atuação administrativa, impondo-lhe obediência estrita à lei, não sendo possível contrariar os dispositivos legais, a fim de que seus atos estejam todos em consonância com a lei, conforme exegese do artigo 37, caput, da Constituição Federal.

[...]

(TJ-GO - Apelação (CPC): 04245594920158090051, Relator.: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/10/2019).

Dessa forma, a exigência formulada pelo CODEMA revela-se ilegal, por criar requisito não previsto na disciplina normativa específica aplicável ao caso concreto.

Apenas a título elucidativo, é necessário registrar que o CODEMA, em suas contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, sustentam que a exigência decorreria não apenas da IN-SEMA/MT nº 08/2023, mas também da Política Nacional de Segurança de Barragens, instituída pela Lei Federal nº 12.334/2010.

Argumentam que, a interpretação isolada do art. 7º, parágrafo único, da Instrução Normativa não poderia se sobrepor à normativa federal, que imporia ao empreendedor a responsabilidade pela segurança da estrutura e pela disponibilização dos estudos técnicos pertinentes.

Todavia, tal argumentação não prospera.

A Lei Federal nº 12.334/2010 estabelece princípios e diretrizes gerais da Política Nacional de Segurança de Barragens, a atribuir aos órgãos fiscalizadores competentes a regulamentação dos procedimentos específicos de classificação e fiscalização.

O artigo 7º da referida lei dispõe sobre os critérios de classificação das barragens, estabelecendo que serão classificadas por categoria de risco, por dano potencial associado e pelo seu volume, com base em critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Confira-se:

Art. 7º As barragens serão classificadas pelos agentes fiscalizadores, por categoria de risco, por dano potencial associado e pelo seu volume, com base em critérios gerais estabelecidos pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH).

§ 1º A classificação por categoria de risco em alto, médio ou baixo será feita em função das características técnicas, dos métodos construtivos, do estado de conservação e da idade do empreendimento e do atendimento ao Plano de Segurança da Barragem, bem como de outros critérios definidos pelo órgão fiscalizador.

§ 2º A classificação por categoria de dano potencial associado à barragem em alto, médio ou baixo será feita em função do potencial de perdas de vidas humanas e dos impactos econômicos, sociais e ambientais decorrentes da ruptura da barragem.

§ 3º O órgão fiscalizador deverá exigir do empreendedor a adoção de medidas que levem à redução da categoria de risco da barragem.

Verifica-se que a Lei Federal estabelece norma geral sobre os critérios de classificação e sobre a competência dos órgãos fiscalizadores, mas não define o momento procedimental em que a classificação deve ser exigida, tampouco estabelece requisitos específicos para o licenciamento ambiental de atividades que envolvam barragens pré-existentes com outorga vigente.

Essa regulamentação específica compete aos órgãos estaduais e municipais, no exercício de suas atribuições constitucionais em matéria ambiental (CF, art. 23, VI e VII; LC 140/2011), observadas as normas gerais estabelecidas pela União.

A IN-SEMA/MT nº 08/2023 foi editada justamente com essa finalidade, a regulamentar os procedimentos referentes à Classificação quanto à Segurança de Barragens no âmbito do Estado de Mato Grosso, em conformidade com as diretrizes da Lei Federal nº 12.334/2010.

Ao estabelecer disciplina específica para as barragens existentes com outorga vigente, a Instrução Normativa não contraria a legislação federal, mas a regulamenta de forma compatível com a realidade fática preexistente, observando o princípio da segurança jurídica.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade entre a Lei Federal nº 12.334/2010 e a IN-SEMA/MT nº 08/2023, de modo que a disciplina estabelecida no artigo 7º, parágrafo único, da Instrução Normativa deve prevalecer como norma aplicável ao caso concreto.

Diante de todo o exposto,
dou provimento
ao Agravo de Instrumento, no intuito de reformar a decisão liminar, e conceder o efeito ativo pretendido, no intuito de fazer com que o licenciamento ambiental do sistema de irrigação, com base na documentação já apresentada, tenha prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025